Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos, etc. Consoante o art. 105 do CPC, “a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”. O Autor requer a concessão de justiça gratuita, porém, não apresenta declaração de hipossuficiência assinada, nem procuração com poderes especiais autorizando o seu advogado a fazê-lo. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o Autor suprir a declaração de hipossuficiência ou comprovar o pagamento das custas do processo. I. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator